Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ENTREGA DO BEM. COMPROVAÇÃO. PROVA DIABÓLICA. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender a presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência quanto à produção de prova.
2. Nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
3. A confirmação de não recebimento das peças mostra-se de difícil produção, de modo que é razoável que seja incumbência do autor demonstrar que houve o efetivo recebimento das peças pelo réu, visto que os fatos alegados podem ser facilmente comprovados por meio da juntada de recibos.
4. Nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, o “ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso”.
5. Atribuir à parte a comprovação de fato que alega inexistir configura hipótese de prova diabólica, porquanto impossível de ser produzida no contexto delineado.
6. É consabido que para embasar o pleito condenatório por danos materiais é essencial a comprovação dos gastos despendidos, bem como a relação causal entre as despesas e o direito controverso.
7. Inviabilizada a produção de prova pericial, a qual é imprescindível à comprovação dos defeitos alegados e da responsabilidade atribuída à contraparte, fica impossibilitado o ressarcimento, por ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.
8. O pedido indenizatório por danos morais apenas pode ser acolhido em situações em que fique evidenciado prejuízo apto a macular a honra da pessoa. 8.1. Meros aborrecimentos ou dissabores, por si sós, não têm o potencial de gerar abalo emocional a ponto de justificar indenização.
9. Recurso não provido.